Tribunal: TJDFT
Processo: 0708807-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708807-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES EIRELI - EPP IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S ETC. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo DISTRITO FEDERAL contra ato omissivo do SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na alegada omissão em suspender o parcelamento de tributos distritais (PERT), no valor mensal de R$ 49.983,89 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), em decorrência da pandemia do COVID 19, até o mês de dezembro do ano em curso. Defende o Impetrante, em síntese, a impossibilidade de cumprir a mencionada obrigação, uma vez que sua atividade econômica foi impactada com as determinações do Governo do Distrito Federal contidas no Decreto no 40.583, de 01/04/2020. Entrementes, o presente Mandamus não foi devidamente instruído com a cópia de documentos essenciais do Feito originário, notadamente os termos de adesão da Impetrante ao mencionado PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) com a discriminação dos tributos abarcados e respectivos valores do parcelamento. Igualmente, pleiteia a Impetrante a suspensão do parcelamento em referência até o dia 31/12/2020 e aponta como valor da causa a importância de R$ 20.503,24, o que, é certo, não abarca o proveito econômico buscado, qual seja, a soma de todas as parcelas que busca suspender. Dessa forma, concedo ao Impetrante o prazo de 15 (quinze) dias para que instrua o Mandado de Segurança com a cópia de todos os documentos acima mencionados, essenciais ao julgamento do writ, bem como retifique o valor atribuído à causa a fim de que reflita ele o proveito econômico pretendido, com eventual complementação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador